Tribunal: TJBA
Processo: 0516009-26.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516009-26.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ADUFS ASSOC DOS DOCENTES DA UNIV DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RETROATIVO. LIMITES DA LRF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) contra sentença que, em ação coletiva, a condenou ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias de promoções e progressões funcionais de docentes, cujos efeitos financeiros haviam sido limitados administrativamente a partir de 01/05/2017, independentemente da data de implementação dos requisitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a associação autora, dada a sua natureza, possui legitimidade ativa para representar a categoria em juízo; (ii) saber se a superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), justifica o não pagamento retroativo de promoções e progressões funcionais quando já preenchidos os requisitos legais pelos servidores.

III. Razões de decidir

3. A associação autora possui natureza sindical, conforme seu regimento interno, o que lhe confere legitimidade extraordinária para atuar como substituta processual na defesa dos direitos da categoria, independentemente de autorização individual, nos termos do art. 8º, III, da CF/1988.

4. A promoção e a progressão funcional são direitos subjetivos do servidor que, uma vez preenchidos os requisitos legais (tempo, titulação e avaliação), geram o direito à contraprestação pecuniária correspondente.

5. O ato administrativo que formaliza a ascensão na carreira possui natureza declaratória, e não constitutiva, devendo seus efeitos financeiros retroagir à data em que os requisitos foram efetivamente cumpridos.

6. Os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores decorrentes de determinação legal anterior, conforme ressalva o próprio art. 22, parágrafo único, I, da LRF e pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença alterada de ofício apenas quanto aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. As associações de natureza sindical possuem ampla legitimidade para a defesa dos interesses da categoria. 2. Os efeitos financeiros das promoções e progressões funcionais devem retroagir à data da implementação dos requisitos legais, não sendo a superação do limite prudencial da LRF justificativa idônea para o seu represamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI, art. 8º, III; CPC, arts. 17, 485, VI, 85, §§ 4º e 11; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; Lei estadual nº 8.352/2002; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.220.300/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.03.2023; TJBA, Apelação nº 8010323-66.2020.8.05.0274, Relª. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0516009-26.2017.8.05.0080, em que figura como recorrente
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
, e como recorrido
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, alterando-se a sentença de ofício apenas quanto aos consectários legais, pelas razões adiante explanadas.